Tribunal: STF
Processo: RE 1303812
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 88):
    “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOS MORAIS - 
    I - Comprovado nos autos que os autores, em razão do atraso no primeiro voo, perderam a conexão para Verona/Itália, deixando de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado - Cumpre à transportadora, nos casos de atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros - Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução nº 141 da ANAC - Ré que, na hipótese, prestou parcial assistência material aos passageiros, tendo fornecido voucher para alimentação, deixando, contudo, de providenciar acomodação em local adequado durante a espera do embarque - Não prestado a contento o serviço adquirido pelos autores - Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC - Prova da existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que passaram os autores - A ocorrência de grande atraso na chegada dos passageiros a seu destino, bem como a ausência de fornecimento de acomodação adequada durante o período de espera do embarque, que são suficientes para demonstrar o dano moral – II - Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos lesados - Indenização fixada em R$ 6.000,00, para cada autor, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu 10 horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado parcial assistência material aos autores - Sentença reformada - Ônus sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários recursais - Apelo provido”.
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado no Tema 210 de Repercussão Geral, “na medida em que, para o julgamento da causa envolvendo alegação de dano moral ocorrido e decorrente de contrato de transporte aéreo internacional, conferiu prevalência ao disposto no Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal” (Vol. 4, fl. 114).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para aplicar o Código de Defesa do Consumidor e afastar a tese fixada no Tema 210 (Vol. 4, fl. 90):
    “Como sabido, a empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação de causalidade entre o fato e o dano. 
    Restou comprovado nos autos que os autores eram passageiros da ré (fls. 28/30), de sorte que a transportadora responde pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já decidiu o Colendo STJ: 
    (...)
    Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do julgamento do RE n° 636331/RJ, sob regime da repercussão geral, segundo a qual "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", uma vez que referida limitação, com base em convenções internacionais, aplica-se apenas à indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem, que não é o caso dos autos.”
    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/11/2017, Tema 210), consolidou entendimento no sentido de que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 
    Eis a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”.
    Na fundamentação do acórdão paradigma, decidiu-se que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se: 
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 
    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 
    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (grifo nosso). 
    Verifica-se, portanto, que a tese fixada por esta CORTE refere-se exclusivamente às hipóteses de dano material decorrente de extravio de bagagem.
    Assim, tratando-se a hipótese dos autos de pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso no voo, não cabe a aplicação do referido precedente paradigma.
    Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.221.934-AgR, Rel. Minª CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)
    Em casos semelhantes, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.303.821, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/1/2021; RE 1.234.417, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 14/10/2019; e RE 1282491, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2020.
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente